Tribunal: STF
Processo: HC 256076
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Feminicídio praticado por erro na execução. Dosimetria da Pena. Culpabilidade e consequências do crime. Fundamentação idônea. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, por entender caracterizada hipótese de não conhecimento, ante sua utilização do remédio constitucional como sucedâneo de revisão criminal, e por inexistirem elementos que autorizassem a concessão da ordem de ofício.



2. O agravante questiona a valoração negativa da culpabilidade, aduzindo a ausência de prova da premeditação, e das consequências do crime, sustentando inexistência de documentos que comprovem os elementos que motivaram a sua desvaloração.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a impetração de habeas corpus acobertada pelo manto da coisa julgada; e (ii) verificar se a dosimetria da pena padece de ilegalidade por ausência de fundamentação idônea.



III. Razões de decidir



4. O habeas corpus não se presta à desconstituição de decisão condenatória transitada em julgado, não podendo ser utilizado como substituto da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não se verifica no caso concreto.



5. De acordo com a jurisprudência do STF, a premeditação é circunstância que, isoladamente, justifica a exasperação da pena-base.



6. O reexame da prova, necessário para verificar a alegação de ausência de prova da premeditação, é inviável em sede de habeas corpus.



7. Consequências que extrapolam o resultado comum do delito e restaram demonstradas pelas provas dos autos legitimam a valoração negativa das consequências do crime.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria já decidida em trânsito em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso. 2. A premeditação, devidamente comprovada, justifica a exasperação da pena-base. 3. A valoração negativa das consequências do crime, quando fundamentada em elementos concretos dos autos, é juridicamente aceitável.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 59 e art. 68 do CP.



Jurisprudência relevante citada: HC 128693 AgR, HC 123430, HC 86367, RHC 195426 AgR, HC 192870 AgR.